Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732109-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29711044) interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão proferida pelo MM.Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME em desfavor da agravante, deferiu a medida cautelar de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cortar a energia elétrica da parte autora, sem prejuízo de reanálise da questão após oportunização do contraditório. Eis o trecho do decisório combatido (ID 29711047 – pg. 2): Cuida-se de obrigação de não fazer proposta por RM2014 CENTRO DE IMAGENS EIRELI, representada por seu sócio administrador, JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO, em face de CEB Distribuição S/A e NEOENERDIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA/DF - BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (NEOENERGIA), com pedido de tutela de urgência com vistas a impedir a requerida de efetuar a interrupção no fornecimento de energia elétrica da requerente. Cadastre-se a primeira requerida. Narra a parte autora que: i) possui saldo devedor junto à requerida no valor de R$ 118.442,43 (cento e dezoito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos); ii) vem passando por dificuldades financeiras; iii) nos dias 24 e 25 de agosto, a requerida encaminhou um técnico ao endereço da clínica para realização da suspensão total do fornecimento de energia elétrica; iv) após negociação, a requerida encaminhou proposta para pagamento parcelado do débito em valor superior ao devido; v) não pode ter o fornecimento de energia elétrica interrompido uma vez que possui a custódia de inúmeros materiais biológicos humanos pois atua na linha de frente da prevenção ao COVID. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, ao menos nessa cognição superficial e embrionária, reconheço a plausibilidade do direito invocado pela requerente, tendo em vista que a situação pandêmica acentuou a crise econômica pela qual diversas empresas já vinham passando. Some-se a tal fato a situação de que a parte autora não nega a existência da dívida, apenas os valores indicados são contestados. O risco na demora é evidente, tendo em vista que a iminência de suspensão no fornecimento de energia elétrica poderá causar a autora e aos pacientes que possuem material genético por ela custodiado inúmeros prejuízos. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos legais, defiro a medida cautelar de urgência para determinar que as requeridas se abstenham de cortar a energia elétrica da parte autora, sem prejuízo de reanálise da questão após oportunização do contraditório. Designe-se audiência de conciliação. Citem-se por oficial de justiça e intimem-se da decisão antecipatória de tutela. Monike de Araujo Cardoso Machado Juíza de Direito Substituta Inconformada, sustenta a agravante a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação e defende a legalidade da cobrança das faturas de energia elétrica em atraso, visto que a “agravada é devedora contumaz, possuindo atualmente 22 faturas em aberto, referente aos meses 01/2020 a 09/2021 perfazendo um montante devedor em valor original de R$ 163.610,41 e valor atualizado de R$ 209.554,66”. Explica que desde o cadastramento da agravada como responsável na unidade consumidora, em 7/8/2019, “nunca pagou sequer uma conta de energia, com exceção as faturas de entrada de parcelamento”. Requer a concessão de tutela de urgência para manter a suspensão do fornecimento de energia elétrica até o pagamento do débito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Inicialmente, registre-se que não remanesce nenhuma dúvida quanto à aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, porquanto o requerente é destinatário final dos serviços prestados pela ré. Consta dos autos eletrônicos que a agravada (autora), desde o ano de 2019, passa por uma série de dificuldades financeiras, tendo o quadro piorado com o advento da pandemia do SARS-COV-2, causador da COVID-19. A autora informa ter saldo devedor junto à agravante no valor de R$ 118.442,43 (cento e dezoito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos). Em 27/5/2021, relata a agravada ter ocorrido a suspensão total do fornecimento de energia elétrica da sua clínica médica, sem qualquer tipo de comunicação, gerando uma série de prejuízos à clínica de ressonância e que, após conversa com o diretor da CEB, a energia foi religada, com a promessa de “que não iria cortar mais a energia elétrica somente até a apresentação da proposta de parcelamento da dívida, e que estaria em breve encaminhando via e-mail uma proposta de renegociação da dívida”. Nos dias 24 e 25 de agosto de 2021, explica que, sem qualquer apresentação de proposta de acordo, o técnico da agravante realizou novamente a suspensão do fornecimento de energia elétrica da agravada e em contato com o diretor da agravante, foi encaminhada uma proposta de acordo à autora para que ela pagasse o débito, sob pena de ficar sujeita ao corte de energia. A agravada discordou dos cálculos por considerá-los “muito além daquilo que verdadeiramente entende como ser seu por inadimplência”. Pois bem. Observa-se do caderno processual eletrônico que a agravada deixou de honrar com seus compromissos em relação à agravante, desde janeiro de 2020, consoante demonstram as telas do sistema colacionadas no ID 29711044 – pg. 8, situação que se perdura até setembro de 2021. Assim, claramente perceptível que a agravada jamais efetuou o pagamento de nenhuma fatura de energia elétrica desde sua adesão ao cadastramento, ocorrida em agosto de 2019. Evidente que as parcelas referentes ao trimestre anterior ao corte da energia elétrica encontravam-se pendentes de pagamento no dia da interrupção do serviço, não atraindo a aplicação dos termos da Resolução ANEEL 414/2010, que dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I) não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Em momento algum a agravada trouxe aos autos prova de que a alegada cobrança estampada nas faturas é indevida. Assim, não prospera a pretensão da autora no sentido de impor à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A a preservação da entrega continuada de energia elétrica, sobretudo ante a constatação de que no momento do corte havia indiscutível inadimplência. Por oportuno, colaciono arestos desta egrégia Casa de Justiça acerca do tema: APELAÇÃO CÍVEL. CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS. RESOLUÇÃO 414/2010. ANEEL. ESSENCIALIDADE. 1. É regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica caso existam débitos vencidos há menos de 90 dias e não pagos, contemporâneos à data do corte, não havendo que se falar em interrupção irregular por débitos pretéritos (Resolução da ANEEL n.o 414/2010 172 §2o). 2. Embora o fornecimento de energia elétrica tenha por característica a essencialidade do serviço, a inadimplência é uma situação de excepcionalidade que permite, nos termos legais, a sua suspensão. 3. Negou-se provimento ao apelo. Acórdão n.1174410, 07099711520188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no PJe: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ANTERIORES A TRÊS MESES. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pacificada a jurisprudência do Colendo STJ acerca da possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica ante a falta de pagamento, desde que previamente notificado o devedor e o corte decorra do inadimplemento das contas dos últimos 3 (três) meses. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. 2. Débitos pretéritos carecem de razoabilidade para a suspensão do fornecimento de eletricidade. Contudo, nada impede que essas dívidas propiciem a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes ou, de qualquer outro modo, que a concessionária busque a exigibilidade dos respectivos valores. 3. Recurso provido. Unânime. (Acórdão n.1162359, 07070326220188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no PJe: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender a decisão combatida, mantendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica até o pagamento do débito referente aos três últimos meses. Comunique-se ao douto Juízo e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador